Tribunal: TJSP
Processo: 0062467-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSENCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas, fixar o regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSENCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0062467-69.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
DOS SANTOS DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
interposto por Rogério dos Santos Domingues, somente para reduzir as suas penas para
01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/10
do salário mínimo, para fixar o regime inicial aberto e para substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos indicados pelo E. Relator,
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 2/13
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 7a Vara Criminal Central
Apelante: Rogerio dos Santos Domingues
Apelado: Ministério Público
Voto no 11801
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA,
POR AUSENCIA DE DOLO IMPOSSIBILIDADE Provas
dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu e
conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita.
Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Vistos.
Rogério dos Santos Domingues interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 26.05.2019, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 7a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o
condenou à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração
do artigo 180, “caput”, do Código Penal (fls. 307/315).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade culposa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 3/13
com a consequente concessão do perdão judicial previsto no artigo 180,
§5o, do Código Penal, a redução da pena-base, a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 325/337).
O
Ministério
Público,
por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do
apelo (fls. 341/343).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 355/359).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 17.07.2017, por volta
das 12h, na Avenida Salim Farah Maluf, no 3001, Água Rasa, na cidade e
Comarca da Capital, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, o veículo
Volkswagen/Amarok, placa BAM-2313, que sabia ser produto de crime.
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, para fixar o regime
inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se
que ele, no mais, foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 4/13
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 12/15 e 16/18 este
último indicando que o veículo em questão era produto de anterior crime
de estelionato), do auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), do auto de
avaliação (fls. 31), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática
do delito, alegando, em síntese, que estava conduzindo o veículo Amarok
quando foi abordado pelos policiais. Afirmou ser o legítimo proprietário do
veículo Amarok e disse que não conhecia Hariadny Badaro Galhardi de
Campos. Por fim, indagado sobre a origem do veículo, sobre como e de
quem o mesmo foi adquirido, sobre a forma de pagamento e sobre a
existência de documentos do carro, utilizou seu direito constitucional de
permanecer em silêncio, afirmando que somente iria se pronunciar em
Juízo (fls. 10).
Já em Juízo, o réu continuou negando a
imputação, afirmando que não sabia que a Amarok era produto de crime
anterior. Segundo o acusado, ele era comerciante do ramo automotivo e
adquiriu o carro na Feira do Anhembi, de uma moça chamada Hariadny e
de um rapaz, pelo valor de R$ 68.000,00, tendo pago em dinheiro. Alegou
que fez pesquisa da documentação e não constatou nenhuma
irregularidade. Sustentou que não passou o veículo para o seu nome
porque o recibo de compra e venda estava preenchido errado, pois
constava a mesma assinatura no “vendedor” e no “comprador”; em razão
disso, precisava fazer a correção ou pedir uma segunda via do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 5/13
Afirmou que a moça de quem adquiriu o veículo não era a mesma pessoa
presente na audiência judicial. Acrescentou que parou o carro próximo à
Delegacia porque sua família tinha negócio ao lado, sendo que geralmente
ele estacionava de dia e retirava o carro a noite. Disse que os policiais não
lhe perguntaram nada em relação à camionete e que não tentou fugir da
abordagem (fls. 273 gravação audiovisual).
Tais negativas, contudo, foram frontalmente
contrariadas pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento coesos e seguros, ao que consta,
as testemunhas Carlos Alberto Dias Simões e José Benito dos Santos,
policiais civis, esclareceram que avistaram uma camionete Amarok
estacionada de modo peculiar, próximo à Delegacia, por uma semana, o
que causou estranheza, tendo em vista o alto valor do veículo. Segundo as
testemunhas, diante disso, eles realizaram pesquisa da placa e constataram
que o carro estava registrado no nome Hariadny, de 19 anos, proprietária
de quatro carros também de alto valor. Sustentaram que, depois, a
camionete desapareceu e apareceu um veículo Captiva, estacionado do
mesmo modo peculiar. Relataram que, por ordem do Delegado, eles
colocaram uma viatura em frente ao carro e, na sequência, o acusado
apareceu pedindo para retirar a viatura. Asseveraram que, nesta ocasião,
perguntaram para ele acerca da Amarok, mas ele afirmou desconhecer,
mesmo tendo sido visto por outro policial ingressando no veículo.
Salientaram que, em razão disso, dirigiram-se a casa de Hariadny, tendo a
avó dela informado que ela havia ido trabalhar, de ônibus. Esclareceram
ainda que, na sequência, investigaram no sistema e descobriram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 6/13
veículo Amarok estava transitando pela Avenida Salim Maluf.
Acrescentaram que, diante disso, dirigiram-se ao local e lograram êxito ao
visualizar o acusado conduzindo referido automóvel. Sustentaram que,
dada ordem de parada, o réu estacionou, todavia, logo após, tentou fugir.
Narraram que, conduzido à Delegacia, o acusado não apresentou nenhuma
justificada para estar em poder do bem, o qual foi apreendido por ser
produto de anterior crime de estelionato. Por fim, disseram que,
posteriormente, Hariadny compareceu à Delegacia e informou que o
veículo não era de sua propriedade, explicando que, em uma ocasião,
emprestou seus documentos para um namorado passar um carro para o seu
nome, no entanto, ele adquiriu quatro carros de alto valor (fls. 310/311).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como
de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que,
seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente
e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito -
Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo 9a Câmara Criminal
- Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
Consigne-se, a propósito, não existir qualquer
evidência de que os policiais estivessem perseguindo o réu ou tivessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 7/13
motivo para incriminá-lo falsamente.
Já a vítima Hariadny Badaro Galhardi de Campos
esclareceu que, em certa ocasião, um namorado de nome Giuliano lhe
pediu seus documentos para passar um carro para o seu nome. Segundo
Hariadny, somente depois, quando começaram a chegar as multas e a
intimação, ela tomou conhecimento da existência de outros veículos no seu
nome, como a Amarok. Sustentou que foi à Delegacia para pedir o
“bloqueio”, tendo o Delegado dito que iria colocar no registro que tais
veículos eram produto de estelionato. Relatou que, em razão das multas e
do IPVA, seu nome foi para o Serasa. Acrescentou que, desde então, nunca
mais viu este namorado. Por fim, disse que não conhecia o acusado (fls.
273 gravação audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Felipe Augusto Jaime
dos Santos, ao que consta, afirmou ter sido proprietário do carro, mas
sustentou que o vendeu para uma pessoa chamada Hariadny e, depois,
nada mais soube acerca do mesmo (fls. 310).
Importante mencionar, por oportuno, que, ainda
que não tenha sido apuradas, em outro processo, as circunstâncias exatas
em que praticado o delito anterior e qual o valor do prejuízo, é certo que o
nome de Hariadny foi utilizado de forma indevida, como instrumento para
a compra do veículo Amarok de modo ilegal, tanto que ela foi categórica
ao afirmar que não comprou qualquer carro, somente tendo emprestado
seus documentos para um namorado passar um carro Renegade para o
nome dela. Ademais, é evidente que o autor da fraude obteve vantagens
com o ardil, pois as multas e impostos relativos ao veículo não recaíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 8/13
sobre o nome dele. Consigne-se, por oportuno, que Hariadny afirmou que,
em razão das multas e IPVA, teve seu nome negativado nos órgãos de
proteção ao crédito.
Verifica-se, portanto, que o apelante adquiriu e
conduziu, em proveito próprio, o veículo Volkswagen/Amarok, placa
BAM-2313, que sabia ser produto de crime, pois, além de, em um primeiro
momento, ter negado para os policiais qualquer envolvimento com a
camionete, posteriormente, tentou empreender fuga ao ser abordado em
poder do carro em questão. Ademais, o réu foi contraditório em suas
versões, pois, na Delegacia, afirmou que não conhecia nenhuma Hariadny
e, em Juízo, sustentou ter negociado o veículo com uma pessoa que se
apresentou com este nome.
Além disso, no certificado de registro do
automóvel (fls. 130), consta a mesma assinatura tanto para o “comprador”
quanto para o “vendedor”, ou seja, uma irregularidade gritante, sendo
pouco crível que, como um experiente comerciante do ramo automotivo, o
acusado não fosse procurar confirmar a autenticidade do reconhecimento
de firma pelo escrevente do cartório caso realmente estivesse de boa-fé.
Cumpre mencionar ainda que o acusado alegou
ter pago a quantia de R$ 68.000,00 no veículo, valor abaixo do mercado,
conforme auto de avaliação de fls. 31, e abaixo do que consta no
certificado de registro (R$ 80.000,00).
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de
que o ora apelante adquiriu e conduziu o veículo ciente de sua origem
ilícita, até porque não se incumbiu de fazer prova de seu “álibi”, como lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 9/13
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse
sentido:
"HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem
dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada
na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a
autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor
firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da
competência do Juízo das Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites
do "habeas corpus". "Habeas corpus" indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min.
MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995
PP-30592 EMENT VOL-01801-02 PP-00344).- grifei.
Considere-se, a propósito, que, no processo
criminal pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do
tipo deve ser feita com base na análise das circunstâncias que envolvem os
fatos, constatadas com máximas de experiência.
Nesse sentido: “PROVA Receptação Inexigibilidade
de certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência: art. 46 do Código
Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação, não se exige do Juiz
certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até mesmo porque, por ser
subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do agente, proveniente de
elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior, tal convicção”.
(Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Laércio
Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou
circunstâncias exteriores Possibilidade Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição
da República Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que
o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 10/13
ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus
operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do
agente; não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP Ap.
Criminal no 1.050.991/4
7a Câmara Criminal, rel. José Habice, j. 10.04.97

RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por
insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, por ausência de dolo,
bem como a desclassificação para a modalidade culposa.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT
826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que
competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva'
em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova”
(TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto
do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de
sua posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON
NEVES, julgamento 16-3-2010).
Assim
sendo,
impõe-se,
efetivamente,
a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
CP, considerando que a culpabilidade do acusado “ultrapassa o normal
desvalor da receptação, praticada em circunstâncias e com consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 11/13
que se mostram agravadas, porque o acusado, para alcançar a posse
pacífica do veículo Amarok, premeditou a operação para simulação do
negócio, com envolvimento e consequências morais graves para Haryadni,
e pouco importa se resultante de restrições creditícias, não bastasse a
premeditação para impedir as investigações” (sic), e com a intenção de
distinguir o acusado de “pequenos receptadores de telefone celular,
motocicletas ou outro bem de pouco valor” (fls. 313), fixou a pena-base no
triplo do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-
multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo. Todavia, neste ponto,
entendo que referido aumento não se mostrou adequado, pois as
circunstâncias e as consequências mencionadas pelo magistrado estão mais
relacionadas ao crime anterior, sendo certo que as circunstâncias e as
consequências do delito de receptação, tratado nestes autos, não
extrapolaram aquelas já inerentes ao tipo penal.
Assim, considerando apenas o valor do bem
receptado, veículo de alto valor (R$ 80.000,00), o que demonstra uma
maior reprovabilidade da conduta do acusado, mas considernado que as
demais circunstâncias do artigo 59 do CP não são desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base somente 1/6 acima do mínimo, em 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário
mínimo.
Destaca-se, a propósito, que a imposição de pena
tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e recuperar o
infrator), mas, também e principalmente, exercer a prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 12/13
fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que devem
orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são
favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que
um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STJ, 2a Turma, HC 76.196/GO, rel. Min. Maurício Correa, RTJ, 176/742 ou Guilherme
De Souza Nucci, Individualização da Pena, 1a ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota 5,
grifei).
Na segunda e na terceira fases, ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como qualquer causa de
aumento ou de diminuição, a pena tornou-se definitiva no patamar em que
agora se encontra.
A despeito da circunstância judicial desfavorável,
considerando que o réu não é reincidente e nem possui maus antecedentes,
bem como considerando que o crime não foi cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, substituo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo,
em local a ser designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais de
semana, também pelo mesmo prazo, o que entendo ser adequado e
suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Por fim, em face da quantidade de pena aplicada;
por se tratar de réu tecnicamente primário; senão também por não ter sido
o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, o regime prisional
aberto é o mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0062467-69.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - Voto no 11801 13/13
interposto por Rogério dos Santos Domingues, somente para reduzir as
suas penas para 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo, para fixar o regime
inicial aberto e para substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, nos termos acima indicados, mantendo, no mais, a
sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator